Tribunal: TJPA
Processo: 0801187-77.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801187-77.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0801187-77.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
BELEM

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DE BELÉM

INTERESSADO: MAGELLE FELIPE RIBEIRO E OUTROS

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR – OAB/PA 23.221

ADVOGADO:

JOÃO PAULO DE KÓS MIRANDA SIQUEIRA – OAB/PA 19.044

INTERESSADO: RENATA RIBEIRO SIQUEIRA E OUTROS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUIZES DA 6ª E 15ª VARA CIVEL - AMBOS DA CAPITAL. AÇÃO DECLARATORIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA PREPONDERANTE DE REGISTRO PUBLICO. DESPROVIMENTO DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM DECLARADA.

1. A questão discutida na ação intitulada de declaração de falsidade de documentos públicos, não se prende exclusivamente a debate acerca da validade do negócio jurídico levado a registro, mas também enseja atos de registros públicos e notariais, em si mesmos, sendo portanto, competente o Juízo excipiente (6ª Vara Civel e Empresarial), eis que possui competência hibrida, tanto de natureza Cível quanto de Registro Público, consoante disposição legal contida na Resolução nº 023/2007 do TJE/PA.

2.
Conflito de competência dirimido para declarar a competência da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em desprover o Conflito de Competência, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual, realizada em ___ de ________ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
em que figuram como suscitante, o
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM, e suscitado, o JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM, nos autos de AÇÃO DECLATARÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO (Proc. nº 0863925-08.2021.8.14.0301) proposta por MAGELE FELIPE RIBEIRO, SANDRA MARIA NEIVA GRANJA e ESPÓLIO DE SANDRO NEIVA GRANJA RIBEIRO, em face de FLAVYA RIBEIRO SIQUEIRA, RENATA RIBEIRO SIQUEIRA e JOUBERT SIQUEIRA FILHO, em que se objetiva seja declarada

a falsidade das Escrituras Públicas lavradas no livro nº 15, folhas 180-181 e 182 do Cartório de Notas Travassos e, consequentemente, que sejam declarados nulos todos os atos jurídicos gerados com a utilização das Escrituras falsas.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que se reputou incompetente para processar e julgar o feito (id. 8070257 - Pág. 22).

O processo foi distribuído ao Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial desta capital, que suscitou o presente Conflito de Competência, fundamentando-se que, inexiste questionamento do registro público de forma direta, mas sim de forma reflexa por meio do negócio jurídico que lhe serviu de base (id. 8070257 - Páginas 23-29).

Com a remessa dos autos a este E. Tribunal, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

O feito seguiu seu regular trâmite, com determinação exarada para colher a manifestação do Juízo Suscitado. (id. 8301055).

Informações apresentadas pelo Suscitado sob o id. 8521764.

Manifestação do Ministério Público pronunciando-se pelo desprovimento do presente conflito, com a fixação da competência do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA (id. 8707354).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA), 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca do conflito, em analisar se, a demanda com os pedidos de declaração de falsidade de documentos públicos, deve ser julgada pela 15ª ou pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A Resolução nº. 023/2007 do TJE/PA, estabeleceu a competência da 6ª Vara Cível e Empresarial, para processar e julgar os feitos do Cível, Comercio e de Registros Públicos, enquanto, que a Resolução nº 11/2007 do TJE/PA, estabeleceu a competência da 15ª Vara Cível e Empresarial, para processar e julgar apenas os feitos do Cível e Comercio.

A controvérsia dos autos, gira em torno da ação anulatória de escrituras públicas, com a consequente nulidade de todos os atos jurídicos gerados com a utilização das Escrituras supostamente falsas, bem como, indenização por danos morais.

Sustenta a autora da ação, que as Escrituras públicas registradas às fls. 182 e às fls. 180-181 (Livro nº 15) do Cartório de Benevides, são falsas e deram azo à transferência, de forma fraudulenta, do imóvel de sua propriedade.

Desta forma, o pedido de anulação das Escrituras públicas e de indenização por danos morais decorrem da suposta prática de ilícitos penais (estelionato e falsidade ideológica) praticados por terceiros, que renderam ensejo ao vício existente, em virtude do registro de transferência do imóvel de propriedade da autora, ao que tudo indica, de forma fraudulenta.

Nesse contexto, não apenas a irregularidade no negócio jurídico de compra e venda lavrada no Cartório de imóveis do 1º Ofício de Belém, está sendo questionada, mas também se questiona a própria atividade registral em si prestada pelo Cartório de Notas de Benevides.

Portanto, se a celeuma se desse apenas em relação as supostas irregularidades no negócio de compra e venda (por exemplo fraude de venda por quem supostamente não era o proprietário), restaria atraída a competência do Juízo Suscitado, porém, o objeto do litígio afeta além da regularidade formal dos títulos e dos registros públicos, a própria existência/validade das Escrituras Públicas questionadas, o que atrai a competência da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Neste sentido, a questão discutida na ação intitulada de declaração de falsidade de documentos públicos, não se prende exclusivamente ao debate acerca da validade do negócio jurídico levado a registro, mas também da legalidade dos atos de registros públicos e notariais, de maneira que é competente o Juízo excipiente (6ª Vara Civel e Empresarial), eis que possui competência hibrida, tanto de natureza Cível quanto de Registro Público, consoante disposição legal contida na Resolução nº 023/2007 do TJE/PA.

Assim, incumbe ao Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial a devida instrução e julgamento do feito.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA para dirimi-lo, fixando a competência do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para processamento e julgamento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2023